Tribunal: STF
Processo: Rcl 90241
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Ausência de aderência estrita. Processo administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir. Ausência de relação com fase inquisitorial de processo penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O ato reclamado não guarda relação alguma com a fase inquisitorial de processo penal – exercida pela “polícia judiciária” –, e sim com processo administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir.

    3. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.

    4. Agravo ao qual se nega provimento.